Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704769-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES SERAFIM DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Maria Aparecida Soares Serafim para determinar a autorização e o custeio do fornecimento do medicamento Nexavar nos termos da prescrição médica (id 222167271 dos autos originários). A agravante interpôs o presente agravo de instrumento e formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pediu o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e, sucessivamente, a exclusão da multa ou a sua redução; a fixação de caução; a dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada; o fornecimento do medicamento sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado, condicionada à apresentação de relatório médico trimestralmente atualizado pela agravada e a adequação do prazo de cumprimento da liminar para seis (6) meses. O exame perfunctório dos autos indica que os requerimentos de determinação de pagamento de caução, o fornecimento do medicamento sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado, condicionada à apresentação de relatório médico trimestralmente atualizado pela agravada e que o prazo de cumprimento da liminar seja adequado para seis (6) meses não foram submetidos à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator